Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-38.2010.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-38.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDISON LUIZ DE MEDEIROS - CPF: 070.095.261-68 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDISON LUIZ DE MEDEIROS - CPF: 070.095.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 280.267.131-68 (APELADO), GENICLEI ALVES DE MEDEIROS SILVA - CPF: 280.273.881-04 (APELADO), GISLAINE DE MEDEIROS BAGLI - CPF: 326.228.641-91 (APELADO), GENILDA FATIMA DE MEDEIROS - CPF: 482.262.031-04 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (APELADO), GERSON ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 003.531.361-74 (APELADO), GILSON JUNIOR ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 706.134.271-49 (APELADO), GILMAR ANTONIO NETO DE MEDEIROS - CPF: 496.729.911-34 (APELADO), GENILSON ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 502.258.631-20 (APELADO), GEVISON JAMES MEDEIROS - CPF: 361.498.611-04 (APELADO), WANDERSON JANIO DE MEDEIROS - CPF: 039.122.541-33 (APELADO), RUBIA FABIANE PEREIRA DE JESUS MEDEIROS - CPF: 011.226.471-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000520-38.2010.8.11.0030 – Nobres

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Ilda Aranha de Medeiros e outros

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – NOVA DISCUSSÃO AFETA A PENHORA REALIZADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte fosse matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000520-38.2010.8.11.0030 – Nobres

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Ilda Aranha de Medeiros e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Ilda Aranha de Medeiros e outros, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, ante a satisfação da obrigação, condenando o executado ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Inconformado, o apelante sustenta que não foi intimado acerca da penhora realizado nos autos, nos termos do art. 854, do CPC, devendo a sua nulidade ser reconhecida. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 203833857), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000520-38.2010.8.11.0030 – Nobres

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Ilda Aranha de Medeiros e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Ilda Aranha de Medeiros e outros ajuizaram ação de restituição de valores decorrente de expurgo inflacionário em desfavor do Banco do Brasil S.A., tendo o MM. Juiz julgado procedente o feito para condenar o réu a restituir aos autores os valores depositados em caderneta de poupança nos períodos de janeiro de 1989, fevereiro de 1989, março de 1990, abril de 1990, maior de 1990, fevereiro de 1991 e março de 1991, acrescido dos consectários legais, mediante simples cálculo aritmético, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 203833702)
.

Após o transito em julgado (id. 203833760), os autores requereram o cumprimento de sentença visando o recebimento do montante de R$ 535.204,05 (quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinco centavos), nos termos do art. 523, do CPC (id. 203833772).

A MMa Juíza recebeu o pedido e determinou a intimação do executado para pagar o débito, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC (id.

203833776), contudo, a parte quedou-se inerte, não tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (id. 203833791).

Diante disso, foi determinada a penhora
online
do montante executado, com a expedição de alvará aos exequentes (id.

203833835), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Após o levantamento do montante perseguido na demanda pelos exequentes, a douta magistrada
a quo

julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, ante a satisfação da obrigação, condenando o executado ao pagamento das custas processuais remanescentes (id. 203833848).

Irresignado, o apelante sustenta que não foi intimado acerca da penhora realizado nos autos, nos termos do art. 854, do CPC, devendo a sua nulidade ser reconhecida. Requer a reforma da r. sentença

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, acerca da penhora realizado nos autos, nos termos do art. 854, do CPC, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que a condutora do feito recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado, ora apelante, para pagar o débito, sob pena das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC (id. 203833776), contudo, a parte quedou-se inerte, não tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (id. 203833791).

Além disso, foi determinada a penhora
online
do montante perseguido na demanda, com a expedição de alvará aos exequentes, ora apelados (id. 203833835), cuja decisão não adveio qualquer recurso
.

À vista disso, é de clareza solar que o apelante não pode discutir novamente a questão afeta a penhora realizado nos autos, nos termos do art. 854, do CPC, e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, mesmo que a questão trazida à baila pelo apelante fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Ademais, no tocante ao pedido dos apelados, em sede de contrarrazões, esclareço ser descabida a condenação do recorrente em honorários advocatícios por se tratar de cumprimento de sentença, cuja verba já foi deferida na forma do §1o, do art. 523, do CPC.

Por fim, não há que se falar na condenação do apelante por litigância de má-fé, conforme pretendido pelos apelados, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024